Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO – “OVERBOOKING” EM VOO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – MANUTENÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. A pretensão deduzida na inicial é a de indenização por danos materiais e morais decorrentes de “overbooking” em voo adquirido junto à requerida, além da falta de assistência à passageira, em virtude do evento. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na ausência de impugnação específica do fato apontado na petição inicial, como também na falta de justificativa plausível para o ocorrido. A magistrada de origem reconheceu a falha do serviço pelo descumprimento imotivado do contrato, assim como pela falta de assistência material.
3. Em suas razões recursais a ré reapresenta argumentação trazida na contestação, afirmando a culpa da autora pelo suposto cancelamento do voo (o que sequer aconteceu), além de trazer argumentação referente à extravio de bagagem, fato estranho aos fundamentos de fato apresentados. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à ocorrência da falha do serviço e do dever de indenizar. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta extensão.
4. Não há dúvida sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados e, notadamente, da falta de assistência à passageira após ocorrido o “overbooking”. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização aquele título, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.